Tribunal: TJDFT
Processo: 0710803-37.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0710803-37.2021.8.07.0020 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: DIOGO SOARES DIAS D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 63051345. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos à origem. Brasília/DF, 27 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator